Tribunal: TJSP
Processo: 0012414-64.2022.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Demissão ou Exoneração
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-06

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL
Decisão monocrática extinguindo, em razão da decadência, mandado de segurança de policial civil demitido pretendendo a anulação desse ato. Pretensão voltada a anulação do ato administrativo de demissão, sendo inequívoca a extemporaneidade da impetração. Ato de demissão publicado em 08.10.14. Impetração protocolada em 06.12.21, muito após o transcurso do prazo decadencial de 120

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL
Decisão monocrática extinguindo, em razão da decadência, mandado de segurança de policial civil demitido pretendendo a anulação desse ato. Pretensão voltada a anulação do ato administrativo de demissão, sendo inequívoca a extemporaneidade da impetração. Ato de demissão publicado em 08.10.14. Impetração protocolada em 06.12.21, muito após o transcurso do prazo decadencial de 120 dias. Ademais, pedido de reconsideração na via administrativa não interrompe o prazo para o mandado de segurança (Sumula 430 do STF). Subsistência integral da decisão agravada.
Agravo não provido.